Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-19.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A realização de acordo extrajudicial antes de realizada a citação da parte Ré enseja a perda superveniente do interesse processual.
2. A citação é ato essencial ao desenvolvimento regular e válido do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Inexistindo referido ato, a parte Ré não integra a relação processual, o que impede a homologação de acordo extrajudicial e a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação transacionada.
3. Apelação conhecida e não provida.